Tribunal: STF
Processo: RE 168612
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-10
Data de publicação: 1997-11-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR:
EXCLUSÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. C.F., art. 5º, LV.
I. - A prática de ato incompatível com a função policial
militar pode implicar a exclusão das fileiras da corporação, como
sanção administrativa, desde que assegurada à praça o devido
processo legal, ou o contraditório e o direito de defesa. C.F., art.
5º, LV.
II. - R.E. não conhecido.